Tribunal: TJDFT
Processo: 0722824-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722824-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS OLIVEIRA SOUSA IMPETRANTE: ONILDO GOMES DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ONILDO GOMES DA SILVA FILHO em favor de MARCOS OLIVEIRA SOUSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 0719215-82.2024.8.07.0009. Relata que o paciente está preso desde 2/12/2024, acusado da prática, em tese, do crime de latrocínio. Realizado exame de insanidade mental no curso da instrução, restou comprovado pelo Laudo de Exame Psiquiátrico n. 12495/2025 que o paciente estava em surto psicótico induzido pelo uso de maconha e era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do ato praticado e de se autodeterminar. Sustenta que essa condição torna o paciente inimputável e, por conseguinte, torna ilegal sua prisão cautelar, por contrariedade ao art. 26 do Código Penal. Assevera que o laudo pericial recomenda tratamento ambulatorial para o paciente e a abstinência do uso de substâncias psicoativas, a fim de minimizar o risco de reincidência. Argumenta que manutenção da prisão, nesse contexto, evidencia ainda mais o constrangimento ilegal imposto ao paciente, pois agrava sua condição mental e compromete sua recuperação, em flagrante ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Ressalta que o paciente deve ser transferido para outra região, preferencialmente próxima ao Espírito Santo, onde residem seus familiares, a fim de receber o suporte necessário para sua recuperação, facilitando sua reinserção social. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar e submetendo o paciente a tratamento ambulatorial, na modalidade mais adequada às suas necessidades, conforme recomendação do laudo psiquiátrico, transferindo-o para outra região, preferencialmente para o Espírito Santo, a fim de que cumpra o tratamento ambulatorial próximo de seus familiares. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na espécie. Inova a defesa ao requerer a revogação da prisão preventiva do paciente, fundada no resultado do laudo psiquiátrico. Com efeito, o pedido formulado perante o juízo natural limitou-se à absolvição imprópria, com base na inimputabilidade, com direcionamento do paciente a tratamento ambulatorial (ID 72664767). Ainda que se possa apreciar o habeas corpus de ofício, não vislumbro ilegalidade ou arbitrariedade a ser sanada liminarmente, exaurindo-se o mérito da impetração. A imposição de medida de segurança ou tratamento ambulatorial, como bem acentuou a autoridade coatora, prescinde do devido processo legal, porquanto se trata de espécie de sanção penal, que é determinada aos inimputáveis e semi-imputáveis. Destarte, a execução provisória da medida de segurança, na forma ora pretendida pela defesa, viola o direito constitucional do paciente à ampla defesa e ao contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2025 17:49:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator